Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-96.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022237-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONDELI BUENO DE SOUSA - CPF: 957.335.741-00 (AGRAVANTE), LEIDIMAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 021.301.381-95 (AGRAVADO), B. D. S. B. - CPF: 097.582.851-73 (AGRAVADO), H. R. D. S. B. - CPF: 067.584.721-40 (AGRAVADO), LEIDIMAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 021.301.381-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no §1º do artigo 1.694 do Código Civil.

Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RONDELI BUENO DE SOUSA visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Divócio c/c Regulamentação de Guarda, Visitas e Alimentos n.º 1007971-92.2021.8.11.0004, movida por B. D. S. B. e H. R. D. S. B, representados por sua genitora LEIDIMAR VIEIRA DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente busca inicialmente a concessão da assistência judiciária. Em seguida, requer a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de que seja reduzido o valor dos alimentos concedidos liminarmente para 30% do salário mínimo, haja vista que a quantia fixada na decisão prejudica o próprio sustento.

Relata que se encontra desempregado e possui, além dos agravados, um terceiro filho para o qual presta alimentos, no valor de R$350,00.

Assevera que tem trabalhado, de modo informal, como garçom e seus rendimentos soma a quantia de R$1.300,00, desse modo se mantido os alimentos na ordem de 60% do salário mínimo, as 3 (três) pensões implicariam no montante de R$1.010,00 restando para seu sustento somente R$290,00.

Ao final, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

O pedido liminar foi deferido

para reduzir o valor da pensão provisória para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. (Id. n.º 113680483)

A agravada ofertou contrarrazões no Id. n.º 116981482. Sem preliminares.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, no parecer de Id. n.º 121192974 , manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recorrente se insurge contra decisão que fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente.

O agravante argumenta, em suma, que se encontra em situação financeira precária, circunstância que impõe o redimensionamento da pensão, postulando, por conseguinte, a redução dos alimentos para o patamar de 30% do salário mínimo vigente.

Cinge-se a questão, portanto, em aferir se os alimentos provisórios fixados pela decisão agravada em favor da parte recorrida são, ou não, adequados.

Pois bem.

O termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali,
in verbis
:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, nos termos em que foi decidido pelo juízo de primeiro grau, ou a sua minoração, conforme pretende a parte recorrente.

Sabe-se que, no momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Ademais, a revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade dos alimentados – filhos menores –, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.

Digo isso porque a quantia fixada em 60% do salário mínimo não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, mormente por não se encaixar nas condições econômicas do alimentante, que, ao que se conclui em uma análise perfunctória,
encontra-se em situação de desemprego, conforme cópia de CTPS de Id. n.º 112518490.

Ademais, é possível verificar por meio da declaração de Imposto de Renda de Id. n.º 112518493 e extratos de conta corrente de Id. n.º 112518494 os parcos rendimentos do recorrente. Outrossim, o recorrente possui mais um filho, além dos dois agravados, de modo que possui 3 (três) obrigações concernentes à prestação de alimentos.

Portanto, entendo ser necessária a redução do valor dos alimentos provisórios.

Por fim, saliento que a decisão é momentânea, podendo ser alterada a qualquer tempo, especialmente durante a instrução processual, momento em que o Juízo, munido de outras provas assentirá numa convicção mais abrangente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor da pensão provisória para a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022